Tribunal: TJSP
Processo: 1007010-07.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte. Assalto em ônibus coletivo. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Danos decorrentes de assalto. Entendimento firmado pelo STJ no sentido de ser afastada a responsabilidade da empresa transportadora por se tratar de fato inteiramente estranho à atividade de transporte. Fortuito externo. Precedentes do STJ. Evento que não

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte. Assalto em ônibus coletivo. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Danos decorrentes de assalto. Entendimento firmado pelo STJ no sentido de ser afastada a responsabilidade da empresa transportadora por se tratar de fato inteiramente estranho à atividade de transporte. Fortuito externo. Precedentes do STJ. Evento que não poderia ser previsto ou evitado. Ausência de responsabilidade da empresa ré. Indenização incabível. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido